Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-78.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001038-78.2023.8.05.0198 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA EMBARGADA: NILVANIA GALVAO DA SILVA PEREIRA Advogado(s): MARCOS MURILO MATTOS ROCHA, LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, por considerar que o valor da condenação é inferior a 100 salários-mínimos e aferível por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 496, §3º, III, do CPC. Os embargos alegam omissão quanto à análise dos honorários de sucumbência e buscam prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da remessa necessária e dos honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito ou prequestionar matéria já decidida de forma clara e fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis como instrumento de rediscussão do mérito, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada. 4. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os pontos controvertidos, notadamente quanto à desnecessidade de remessa necessária diante de condenação líquida e inferior a 100 salários-mínimos. 5. O agravo interno não conheceu da discussão sobre os honorários de sucumbência por configurar inovação recursal, já que a matéria não foi objeto da decisão monocrática agravada, o que impede sua rediscussão em sede de embargos. 6. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica o manejo de embargos de declaração, tampouco configura vício no julgado. 7. O prequestionamento de matéria legal ou constitucional por meio de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto. 8. Não configurado intuito protelatório na oposição dos embargos, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A inovação recursal impede o conhecimento de matéria não suscitada na decisão agravada, inclusive quanto à fixação de honorários de sucumbência. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento dissociado de vício no julgado. 4. A multa do art. 1.026, §3º, do CPC exige a constatação de manifesto intuito protelatório na oposição dos embargos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, §3º; 496, §3º, III; 509, §2º; 1.021, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1932925/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2077824/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp 1735097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.10.2019; STJ, AgRg no REsp 1103025/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 29.04.2009; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020; TJ-GO, Apelação 0176825-59.2019.8.09.0051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, j. 20.07.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001038-78.2023.8.05.0198, nos quais figuram como Embargante MUNICÍPIO DE PLANALTO e Embargada NILVANIA GALVAO DA SILVA PEREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA